Tribunal: TJDFT
Processo: 0713592-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0713592-98.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA AGRAVADO: MONICA LUCI VIRGINIO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por MÔNICA LUCI VIRGINIO DA SILVA: “A executada se insurgiu em relação aos cálculos da Contadoria sob alegação que foram incluídas as parcelas vincendas e os valores devem ser atualizados até a data da recuperação judicial. Em relação a alegação de que o valor do débito deve ser atualizado somente até a data do pedido de recuperação judicial, a questão já foi analisada por meio da decisão de ID 101795504, contra a qual a executada interpôs o AGI no 0732497-25.2021.8.07.0000, que teve o pedido de atribuição de efeito suspensivo indeferido e aguarda julgamento, não cabendo rediscursão da matéria nesta esfera. Em relação as parcelas vincendas, ao contrário do alegado, não houve inclusão de qualquer parcela vincenda no cálculo, conforme se observa o ID 147658878 - Pág. 4. Ante o exposto, rejeito a impugnação e homologo os cálculos de ID 147658878. Ao exequente para promover o andamento do processo, em cinco dias, sob pena de extinção.” (...) “Conheço dos embargos, pois interpostos no prazo legal. Rejeito-os, pois o que pretende o embargante, na verdade, é o reexame da decisão que lhe foi desfavorável, o que não é possível em sede de embargos. Além disso, não há, na hipótese, nenhum dos defeitos elencados no art. 1.023 do CPC. Com efeito, a pendência do julgamento de agravo sem efeito suspensivo não obsta a continuidade do processo, inclusive com a homologação dos cálculos. Ademais, os embargos não se destinam a rediscutir os cálculos homologados, cuja matéria não foi ventilada anteriormente, tratando-se de inovação recursal. Ante o exposto, rejeito os embargos opostos e mantenho a decisão como lançada.” A Agravante sustenta que “nos autos do AGI 0732497-25.2021.8.07.0000 discute a parte exatamente a forma de atualização do valor devido, nos moldes do art. 9o, inciso II, da Lei no 11.101/08”. Salienta que “a questão do quantum debeatur é imprescindível para que se prossiga com a execução, até mesmo para se saber qual e quantos bens podem ser penhorados, o valor devido e até mesmo nomeação de bens”. Afirma que “mais prudente é ao menos se aguardar o efetivo parâmetro para atualizar o quantum debeatur e, somente assim, homologar cálculos apresentados”. Acrescenta que é indevida a inclusão da prestação de R$ 69.158,31, de parcela vincenda, da verba sucumbencial da fase de conhecimento e do DPVAT. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para determinar que a homologação dos cálculos aguarde a definição dos valores devidos, bem como para excluir o montante de R$ 69.158,31, o seguro DPVAT e os honorários de sucumbência. Preparo recolhido (IDs 45638717 e 45638716). É o relatório. Decido. Na impugnação aos cálculos a Agravante controverteu apenas sobre as prestações vincendas e a adoção dos parâmetros do artigo 9o, inciso II, da Lei 11.101/2005 (ID 148914071 dos autos de origem), de modo que, em princípio, as demais alegações constituem inovação petitória no plano recursal vedada pela legislação processual vigente. A inaplicabilidade do critério previsto no artigo 9o, inciso II, da Lei no 11.101/2005, foi equacionada no julgamento do Agravo de Instrumento 0732497-25.2021.8.07.0000, como se colhe da ementa do acórdão respectivo: “DIREITO EMPRESARIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CRÉDITO. INAPLICABILIDADE DO CRITÉRIO PREVISTO NO ART. 9o, II, DA LEI 11.101/2005. I. O critério de atualização previsto no artigo 9o, inciso II, da Lei 11.101/2005, aplica-se somente aos créditos habilitados na recuperação judicial. II. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (AGI 0732497-25.2021.8.07.0000, 4a T., rel. Des. James Eduardo Oliveira, DJE 5/7/2022)” O recurso especial interposto não tem efeito suspensivo e por isso a questão não impede a homologação dos cálculos. Quanto as parcelas vincendas, extrai-se do título executivo judicial: “Ante o exposto, quanto ao segundo autor, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial e resolvo o mérito da demanda, nos termos do art. 269, I, do CPC, para CONDENAR a ré: 1) a pagar a título de pensão à autora, mensalmente e desde a data do acidente (09.03.2013), a quantia de R$ 361,15 (trezentos e sessenta e um reais e quinze centavos) até a data em que a vítima completaria 25 anos de idade e, partir desta data e até aquela em que a vítima completaria 65 anos de idade, o valor de R$ 180,57 (cento e oitenta reais e cinquenta e sete centavos), devendo esses valores ser atualizados monetariamente desde a data do acidente; (...) Quanto às pensões mensais devidas até a presente data, deverão ser pagas em parcela única, com juros e correção monetária desde a data em que deveriam ser pagas. Com relação às parcelas vincendas, deverão ser corrigidas monetariamente desde a data do acidente, incidindo juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do vencimento.” Nesse contexto, não é possível vislumbrar, no plano da cognição sumária, qualquer desajuste nos cálculos da Contadoria (ID 45638715). À falta, portanto, da probabilidade do direito da Agravante, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília-DF, 1o de junho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator